Tribunal: CARF
Processo: 13936.000516/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13936.000516/2010-25
ACÓRDÃO
2001-007.541 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMIR JACOB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
INDENIZAÇÃO. SÚMULA CARF N. 42.
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação, direta ou indireta.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2001-007.540, de 28 de novembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13936.000515/2010-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.541 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000516/2010-25
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-60.266 - 5a Turma da DRJ/BHE.
Contra sujeito passivo acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 20 a 23, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009,
anocalendário 2008, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor
de R$10.219,48, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
sujeito passivo, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis de
R$21.107,85 para R$77.448,13 e o imposto retido na fonte de R$924,93 para
R$2.615,14.
Na declaração apresentada foi apurado saldo de imposto a restituir de R$219,03.
Ocorrida a ciência em 27/09/2010 (fl. 16), em 15/10/2010, o sujeito passivo
apresenta impugnação de fl. 2 a 4, instruída com os documentos de fls. 5 a 14, na
qual alega, sem síntese, que os rendimentos recebidos do DNER em decorrência
da ação judicial referem-se a indenização e são isentos do imposto, conforme
informado na declaração de ajuste anual.
Foi proferido Acórdão no 02-60.266 - 5a Turma da DRJ/BHE, onde a impugnação foi
julgada improcedente por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Ratifica-se o lançamento com base na documentação constante dos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário, sustentando, em apertada síntese que moveu ação indenizatória contra o DNER, que
resultou no valor de R$ 56.340,28, descontados R$ 1.575,90 referente ao IRRF, totalizando R$
50.760,58; em 1999 ajuizou ação contra o DNER junto a justiça federal de Santa Catarina, a qual
recebeu o no 1999.04.01.114321-2, com o sucesso do pleito o recorrente se viu obrigado a
proceder a execução da sentença que mandava a União Federal, sucessora do DNER, para
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.541 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000516/2010-25
3
satisfazer o pagamento da condenação , processo no 85.00.09773-6/SC, que não cabe imposto
sobre a renda em valores recebidos a título de indenização e que o acórdão da DRJ não considerou
isso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto dele conheço.
O recorrente alega que os valores recebidos da União Federal, que sucedeu o
DNER, são isentos, processo principal no 1999.04.01.114321-2, processo de
execução no 85.00.09773-6/SC, porém não traz nenhum documento para
demonstrar a isenção.
Com base no princípio da verdade real ingressei no sítio da internet da justiça
federal de Santa Catarina e na busca processual não encontrei nada relativo ao
processo no 1999.04.01.114321-2, mas encontrei em relação ao processo de
execução no 85.00.09773-6/SC o seu andamento, onde consta Sentença, que diz:
Os exequentes promoveram ação de indenização por desapropriação indireta, da
qual resultou a requisição e o depósito dos valores devidos (...).Abaixo colaciono
trecho pertinente:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.541 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000516/2010-25
4

Sobre desapropriação indireta cabe citar a Súmula CARF no 42, Aprovada pela 2a
Turma da CSRF em 08/12/2009: Não incide o imposto sobre a renda das pessoas
físicas sobre os valores recebidos a título de indenização por desapropriação.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cabe explicar que na desapropriação direta o poder público segue um
procedimento e acerta uma indenização com o proprietário antes de tomar posse
do bem. Já na apropriação indireta, o poder público primeiro toma posse do bem
e somente acerta uma indenização com o proprietário, caso ele venha a reclamar.
Como visto, apesar do adjetivo a desapropriação indireta em nada difere da
direta. Trata-se de não incidência.
Dessa forma não incide IRPF sobre o valor que foi considerado omisso (R$
53.530,11), porém no ajuste anual deve ser levado em conta o IRRF de R$
1.575,90, que consta na infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, decorrente da ação da justiça federal.
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.541 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000516/2010-25
5
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Fl. 60
DF CARF MF
Original